Tribunal: STF
Processo: HC 196883
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por José Eduardo Rangel de Alckmin, em favor de Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira, contra ato do Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos autos do Inquérito 1.442.



    Alegam os impetrantes que a Procuradoria-Geral da República (PGR) formulou, perante o STJ, pedido de instauração de inquérito policial para investigação de condutas praticadas pelo paciente (eDOC 2). 



    Em 09.10.2020, o eminente Ministro Raul Araújo indeferiu, monocraticamente, o pedido de instauração do inquérito, determinando o arquivamento do procedimento (eDOC 03). Em face de tal decisão, a PGR interpôs agravo regimental (eDOC 04).



    Aduzem os impetrantes que, em 02.12.2020, a Corte Especial do STJ iniciou a apreciação do agravo regimental sem que a parte agravada houvesse sido intimada para apresentar contrarrazões ao agravo. 



    Narram que, após tomar conhecimento do início do julgamento do recurso, o paciente se apresentou aos autos, requerendo fosse declarado nulo o julgamento do agravo regimental, já que não houve intimação prévia da defesa para oferta de contrarrazões. 



    Afirmam que, em 16.12.2020, com a retomada do julgamento do agravo, a Corte Especial do STJ, em questão de ordem, por unanimidade, indeferiu o pedido de anulação do julgamento, admitiu a habilitação do requerente para efeito de acompanhamento do julgamento em andamento e, no mérito, por maioria, deu provimento ao recurso para determinar a instauração de inquérito (eDOC 8 e 9).



    No presente writ, os impetrantes sustentam que a decisão que deu provimento ao agravo seria nula por não ter ocorrido a intimação prévia do paciente para responder ao agravo interposto pelo Parquet, o que importaria em violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 



    Requereram a concessão de medida cautelar para suspender a tramitação do inquérito, até o julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de se consumar prejuízo irreparável (eDOC 10). No mérito, postularam a anulação do julgamento promovido na Corte Especial do STJ.



    Dada a urgência da demanda, concedi pedido liminar para suspender o trâmite do Inquérito nº 1442 do Superior Tribunal de Justiça (eDOC 14). 



    Informações prestadas pelo STJ (eDOC 19). 



    A PGR manifestou-se pelo não conhecimento do writ, com a consequente cassação da medida liminar anteriormente deferida (eDOC 25).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Compulsando os autos verifica-se que, em 16.12.2020, a Corte Especial do STJ indeferiu o pedido de anulação do julgamento formulado pelo paciente. Ato contínuo, o colegiado deu provimento ao recurso para determinar a instauração de inquérito em face do paciente (eDOC 9).



    Daí a alegação dos impetrantes de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    Tenho enfatizado, relativamente ao direito de defesa, que a Constituição de 1988 (art. 5º, LV) objetivou ampliá-lo, assegurando aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos e impugnações a ela inerentes. 



    Assinale-se, por outro lado, que há muito a doutrina enfatiza que o direito de defesa não se resume a um simples direito de manifestação no processo. Efetivamente, o que o constituinte pretende assegurar - como bem anota Pontes de Miranda - é uma pretensão à tutela jurídica efetiva (Comentários à Constituição de 1967/69, tomo V, p. 234). 



    Não é outra a avaliação do tema no direito constitucional comparado. Apreciando o chamado "Anspruch auf rechtliches Gehör", no direito alemão, o Bundesverfassungsgericht assinala que a pretensão à tutela jurídica envolve não só o direito de manifestação e o de informação sobre o objeto do processo, mas também o de ver seus argumentos contemplados pelo órgão incumbido de julgar (Cf. Decisão da Corte Constitucional alemã -- BVerfGE 70, 288-293; sobre o assunto, ver, também, Pieroth e Schlink, Grundrechte - Staatsrecht II, Heidelberg, 1988, p. 281; Battis, Ulrich, Gusy, Christoph, Einführung in das Staatsrecht, 3a. edição, Heidelberg, 1991, p. 363-364). 



    Daí afirmar-se, correntemente, que a pretensão à tutela jurídica, consagrada no art. 5º, LV, da Constituição, contém os seguintes direitos: 



     



    1) direito de informação (Recht auf Information), que obriga o órgão julgador a informar à parte contrária dos atos praticados no processo e sobre os elementos dele constantes;



    2) direito de manifestação (Recht auf Äusserung), que assegura ao defensor a possibilidade de manifestar-se oralmente ou por escrito sobre os elementos fáticos e jurídicos constantes do processo;



    3) direito de ver seus argumentos considerados (Recht auf Berücksichtigung), que exige do julgador capacidade, apreensão e isenção de ânimo (Aufnahmefähigkeit und Aufnahmebereitschaft) para contemplar as razões apresentadas (Cf.Pieroth e Schlink, Grundrechte -Staatsrecht II, Heidelberg, 1988, p. 281; Battis e Gusy, Einführung in das Staatsrecht, Heidelberg, 1991, p. 363-364; Ver, também, Dürig/Assmann, in: MaunzDürig, Grundgesetz-Kommentar, Art. 103, vol IV, no 85-99).



    À luz dos elementos juntados aos autos, é possível concluir que o paciente comprovou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Afinal, como consta da certidão de julgamento, a habilitação do requerente somente ocorreu após o início do julgamento do recurso, e não houve oportunidade para contra-arrazoar o recurso interposto pela Procuradoria-Geral da República. 



    Ressalta-se que, mesmo que controversa a extensão da incidência do contraditório na fase inquisitorial, a jurisprudência do STF consolidou-se no sentido de que o direito de oferecer contrarrazões aos recursos da acusação deve ser observado desde as fases preliminares da persecução penal. Nesse sentido, reporto-me ao teor do enunciado da Súmula 707/STF, assim redigido: “constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprindo a nomeação de defensor dativo”. 



    Colhem-se ainda da jurisprudência deste STF as seguintes decisões que corroboram tal entendimento:



    Ementa: Processual penal militar. Habeas corpus. Violência contra superior e lesão corporal leve, arts. 209 e 157, §3º, do Código Penal Militar. Rejeição da denúncia. Recurso interposto pelo Ministério Público Militar. Ausência de intimação do paciente para oferecer contrarrazões e consequente impossibilidade de constituir advogado de sua confiança. Nomeação automática de Defensor público. Violação do princípio da ampla defesa (art. 5º, inc. LV, da CRFB). Súmula 707/STF. Precedentes: (RTJ 142/477, Rel. Min. Celso de Mello, e HC 75.962/RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão). Ordem concedida. 1. As garantias fundamentais do devido processo legal (CRFB, art. 5º, LIV) e do contraditório e da ampla defesa (CRFB, art. 5º, LV) exigem a intimação do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da rejeição de denúncia, não a suprindo a nomeação de defensor dativo, como reconhece o Enunciado nº 707 da Súmula da Jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, apesar da determinação expressa contida no despacho de recebimento do recurso estrito, não houve a intimação do ora paciente para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da rejeição de denúncia, configurando, pois, ofensa às garantias processuais fundamentais. 3. Ordem concedida para anular os atos processuais praticados após a interposição do recurso em sentido estrito pelo Ministério Público Militar (HC 114324, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 18-06-2013)



     
EMENTA: AÇÃO PENAL. Recurso. Apelação exclusiva do Ministério Público. Sustentações orais. Inversão na ordem. Inadmissibilidade. Sustentação oral da defesa após a do representante do Ministério Público. Provimento ao recurso. Condenação do réu. Ofensa às regras do contraditório e da ampla defesa, elementares do devido processo legal. Nulidade reconhecida. HC concedido. Precedente. Inteligência dos arts. 5º, LIV e LV, da CF, 610, § único, do CPP, e 143, § 2º, do RI do TRF da 3ª Região. No processo criminal, a sustentação oral do representante do Ministério Público, sobretudo quando seja recorrente único, deve sempre preceder à da defesa, sob pena de nulidade do julgamento (HC 87926, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJ 25-04-2008)



    Seguindo a inteligência dos entendimentos supramencionados, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório, e atendendo aos deveres de cooperação processual e da boa-fé, necessário reconhecer a nulidade do julgamento proferido pela Corte Especial do STJ sem adequada observância do direito de defesa (eDOC 8 e 9).



    A regularidade do julgamento pressupõe seja franqueada oportunidade de manifestação à parte recorrida, garantindo o contraditório e a ampla defesa, antes da apreciação do recurso interposto pelo Ministério Público, sob pena de flagrante ilegalidade.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para declarar a nulidade do julgamento realizado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no exame do agravo regimental interposto no Inquérito 1.442, no dia 16 de dezembro de 2020 (eDOC 8 e 9).



    Intimem-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente